Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante é hipossuficiente economicamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. O autor, aposentado, injustificadamente, não apresentou comprovante de sua renda, limitando-se a indicar apenas seus elevados gastos no cartão de crédito, apesar de intimado, por duas vezes, para juntada de documentos que atestem a hipossuficiência alegada.
5. Sem a adequada instrução do pedido, não é possível analisar se a parte se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme critérios trazidos pela Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e utilizados por este e. TJDFT, que consistem na renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos.
6. Se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, inviável a concessão do benefício pretendido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.